Tribunal: TJMT
Processo: 1013769-59.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013769-59.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO MARIO DA SILVA IBANEZ FILHO - CPF: 346.503.931-91 (EMBARGANTE), ANNA PAULA PELIZER - CPF: 009.189.131-01 (ADVOGADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — CONSTATAÇÃO — ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES — IMPRESCINDIBILIDADE.

Verificada a existência de pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, escancarada está a omissão, a impor o acolhimento dos embargos com atribuição de efeito infringentes.

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Antônio Mário da Silva Ibanez Filho
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e, em reexame, retificou, em parte, a sentença (Id. 48772457).

Assevera que o acórdão incorreu em omissão, pois “
deixou de considerar que, de fato, o embargante não gozou os períodos apontados e tem direito ao recebimento do montante cobrado
”.

Requer que seja sanada a apontada omissão.

Contrarrazões (Id. 50104961), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão recorrido está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — MILITAR INATIVO — RESERVA REMUNERADA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — FÉRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Id. 48772457).

De fato, o acórdão é omisso pois “
deixou de considerar que, de fato, o embargante não gozou os períodos apontados e tem direito ao recebimento do montante cobrado
” (Id. 49392458), o qual passo a sanar.

Na
certidão nº 175/DGP/CMMCE/GM/17 (Id. 7204404) consta que o embargante gozou das licenças-prêmio referente aos quinquênios de 1998 a 2003 e 2003 a 2008:

[...] Certidão nº 175/DGP/CMMCE/GM/17 – CNPJ/PMMT nº 24.672.842/0001-58

Certifico, para os devidos fins e legais efeitos que de acordo com a pesquisa realizada pelo Cb PM Marcos Haroldo Freitas de Melo – Auxiliar Técnico da Gerência de Monitoramento, junto à vida funcional (folhas de alteração), onde consta que o Cel PM RR Antônio Mário da Silva Ibanez Filho, portador do RG/PMMT nº 878.842, matrícula nº 46082, incluído no estado efetivo da PMMT a contar de 08/07/1993, conforme BI nº 222/APM de 25/11/1993, e transferido para inatividade, mediante reserva remunerada em 05/07/2016, conforme D.O. nº 26.811 da mesma data, deixando as pendências abaixo especificadas:

1. Férias Regulamentares:

Consta que o referido Oficial Militar deixou de gozar 01 (um) mês de Férias Proporcional, enquanto no serviço ativo, conforme especificação abaixo:

Referência

Período Aquisitivo

Situação

[...]

[...]

[...]

2015

08/07/2015 a 04/07/2016

Proporcional de 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias ‘Equivalente a 01 (um) mês de férias proporcional’

[...]

2. Licença Prêmio:

Consta que o referido Oficial Militar deixou de gozar 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de Licença Prêmio concedida, conforme especificação abaixo:

Nº ORD

Período de Quinquênio

Concessão

Situação/Publicação

01

08/07/1993 a 07/07/1998

BCG nº 1324 de 07/06/1999

Averbou 03 (três) meses pelo BGE nº 1255 de 26/05/2015

02

08/07/1998 a 07/07/2003

BCG nº 322 de 08/06/2011

Gozou 03 (três) meses (
a
)

Pelo BGE nº 1450 de 16/03/2016

03

08/07/2003 a 07/07/2008

BCG nº 3534 de 14/08/2008

Gozou 03 (três) meses (
a
) pelo BGE nº 1450 de 16/03/2016

04

08/07/2008 a 07/07/2013

BGE nº 869 de 08/10/2013

Gozou 28 (vinte e oito) dias (
b
) pelo BGE nº 1653 de 25/01/2017

(
a
) Conforme Nota para BGE nº 121/DGP/CMMCE/GCEM/17, público pelo BGE nº 1653 de 25/01/2017.

(
b
) Conforme Nota para BGE nº 122/DGP/CMMCE/GCEM/17, público pelo BGE nº 1653 de 25/01/2017.

QCG/DGP em Cuiabá-MT, 09 de junho de 2.017.

[...]

Josadack Valdevino Teixeira – MAJ PM

Diretor de Gestão de Pessoas da PMMT em substituição legal (Id. 7204404, fls. 1/2).

Todavia, posteriormente foi tornado sem efeito:

Boletim Geral da PMMT Nº 1521

Quinta-feira, 07 de julho de 2016

[...]

Nota para BGE Nº 1196/DGP/CMMCE/GCEM/16.

[...]

1.
Torno sem efeito o gozo de licença-prêmio do CEL PM Antonio Mario da Silva Ibanez Filho, portador do RGPMMT 878.842, pertencente ao efetivo do QCG/SALP, publicado no BGE 1450 de 16/03/2016, nota para BGE nº 0465/DGP/CMMCE/16 de 15/03/2016
.

Cuiabá-MT, 06 de julho de 2016.

Clelcimar Santos Rabelo de Sousa – Cel PM

Comandante Geral Ajunto da PMMT (Id. 7204343, fls. 11). [sem negrito no original]

Dessa forma,
o servidor faz jus aos valores pretendidos, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição, diante da sua reforma, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa da Administração, beneficiária dos serviços por ele prestados.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão.

Em conclusão passa a ser esta a parte dispositiva:

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e

ii
) em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021